Tribunal: STF
Processo: HC 234480
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Habeas Corpus. Distribuição por prevenção. Incidência do art. 77-D do RISTF c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020.  Manutenção da relatoria. 



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



      2. A Ministra Cármen Lúcia submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “1. Em 29.10.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus, impetrado em 25.10.2023 por Ademar Rigueira Neto e outros, advogados, em benefício de P R S M, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.8.2023, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 612.238/PB, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    2. Pela Petição/STF n. 121.315/2023, protocolizada em 30.10.2023, o impetrante requereu a “redistribuição do presente feito, por sorteio, nos termos do art. 66, RISTF, para análise das teses veiculadas no presente habeas corpus” (e-doc. 23). 



    3. Publicada a decisão monocrática no DJe de 31.10.2023, foram opostos, em 3.11.2023, tempestivamente, os presentes embargos de declaração.



    Na decisão questionada, tem-se a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



     4. Nestes embargos, a defesa insiste em que “o writ não deveria ter sido distribuído por prevenção a esta em. Ministra, e sim por sorteio, nos termos do que prevê o Regimento Interno deste STF” (fl. 3, e-doc. 25). 



    Ressalta ter alegado, na manifestação apresentada, “que a Coordenadoria de Processamento deste eg. STF havia deixado de observar que o referido habeas corpus foi negado seguimento de plano, sem a análise da liminar pela em. Ministra Relatora” (sic, fl. 3, e-doc. 25).



    Argumenta que, “nos termos do § 2º do art. 69 do RI/STF, quando há negativa do writ, sem a análise da medida liminar, não restará caracterizada a prevenção, situação que se amolda ao presente feito. Assim, deveria ter V. Exa. apreciado, preliminarmente, a matéria referente à ausência de prevenção para o julgamento deste habeas corpus, que deveria ter sido distribuído por sorteio e não por prevenção” (fl. 4, e-doc. 25).



    Assinala que “a defesa, no primeiro momento em que observou a distribuição equivocada, manifestou-se requerendo a redistribuição do feito, por sorteio, nos termos do art. 66 do RI/STF, para que pudesse ser realizada a análise das teses veiculadas no writ” (fl. 4, e-doc. 25).



    Pede seja determinada “a redistribuição, por sorteio, tornando sem efeito a decisão ora embargada” (fl. 4, e-doc. 25). 



    5. A presente impetração veio-me distribuída por prevenção ao Habeas Corpus n. 223.840/PB, ao qual negado seguimento em 11.2.2023. Não interposto recurso, aquela decisão monocrática transitou em julgado em 1º.3.2023.



    6. Em 30.10.2023, depois da divulgação da decisão embargada, a defesa apresentou a representação, insurgindo-se contra a distribuição do presente habeas corpus por prevenção ao Habeas Corpus n. 223.840/PB. A irresignação foi ratificada nestes embargos declaratórios.



    7. No art. 7º da Resolução n. 706/2020 deste Supremo Tribunal se estabelece:



    “Eventual dúvida, omissão ou divergência na distribuição de processos e a detecção de tentativa de burla à aleatoriedade do sistema serão comunicadas e resolvidas pelo Presidente da Corte, mediante decisão fundamentada”.



    8. Pelo exposto, remetam-se os presentes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para exame sobre a relatoria desta ação e definição do órgão judicial competente para julgamento.” 



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “...Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor P.R.S.M. contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 612.238/PB, requerendo a revogação da prisão preventiva decretada na Ação Penal nº 0008532-84.2017.815.2002, da 1ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa. Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte, quando da distribuição, revelou a existência do HC nº 223.840, sob a relatoria da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, impetrado em favor do mesmo paciente, tendo como origens o HC nº 612.238/STJ e a Ação Penal nº 0008532-84.2017.815.2002, pedindo a revogação da prisão preventiva do paciente. Foi negado seguimento a este writ, com trânsito em julgado em 01/03/2023. Considerando a coincidência partes, origens e pedido, salvo melhor juízo, esta Coordenadoria procedeu à distribuição por prevenção à Exma. Sra. Min. Cármen Lúcia, nos termos do artigo 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal combinado com o parágrafo único do artigo 6º da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020...”



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, o presente habeas corpus tem por alvo os mesmos procedimentos criminais que foram objeto do HC 223.840, distribuído e julgado pela Ministra Cármen Lúcia. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 77-D do RISTF, combinado com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    6. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete da Ministra Cármen Lúcia. 



    Publique-se. 



Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente